Tribunal: TJMT
Processo: 1042135-98.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042135-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (APELANTE), VANETE BARROS DA SILVA CABRAL - CPF: 387.933.001-82 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA
AD EXITUM
. DISPENSA AO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. CLÁUSULA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de título fundado em contrato de honorários advocatícios com cláusula
quota litis/ad exitum
, ante a inexistência de proveito econômico na demanda previdenciária originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da dispensa do adiantamento das custas processuais; (ii) se houve cerceamento de defesa pela supressão de prova oral requerida; (iii) se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (iv) se o título executivo formado por contrato
ad exitum
é exigível na hipótese de improcedência da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dispensa do preparo recursal nas execuções de honorários advocatícios decorre do art. 82, §3º, do CPC (com redação dada pela Lei nº 15.109/2025), sendo incabível a arguição de deserção.

4. O indeferimento de prova oral, em razão de a controvérsia ser eminentemente documental e jurídica, não caracteriza cerceamento de defesa.

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, visto que a sentença enfrentou os argumentos centrais e analisou os elementos jurídicos e probatórios relevantes.

6. Não havendo proveito econômico e sendo a remuneração contratual vinculada ao êxito da demanda, o título revela-se inexigível. A cláusula de valor mínimo não autoriza cobrança autônoma na ausência de resultado útil, tampouco permite a execução com base em valor hipotético.

7. Eventual pretensão de responsabilização da contratante ou arbitramento de honorários deve ser submetida à via cognitiva própria, e não à execução direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. É dispensado o preparo recursal em execuções de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §3º, do CPC. 2. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é estritamente documental. 3. A sentença está fundamentada quando examina de forma suficiente os elementos essenciais da controvérsia. 4. O contrato de honorários com cláusula
ad exitum
não autoriza execução sem proveito econômico efetivo, sendo a cláusula de valor mínimo inaplicável em caso de insucesso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 489, §1º, IV e VI, 783 e 82, §3º; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004101-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23/07/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1035349-43.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Vanete Barros da Silva Cabral, para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução nº 1030260-34.2023.8.11.0041, extinguindo o feito executivo com resolução de mérito.

Na origem, a execução foi promovida pelos ora apelantes com base em contrato de honorários advocatícios com cláusula
quota litis/ad exitum
, prevendo 30% do eventual proveito financeiro obtido em demanda previdenciária contra o INSS, com mínimo de R$ 5.000,00. A embargante sustentou que a ação previdenciária foi totalmente improcedente, sem qualquer vantagem econômica, e que o montante executado (R$ 72.632,41) teria sido calculado a partir de valor hipotético (valor atribuído à causa), o que afastaria liquidez e exigibilidade.

A sentença concluiu que, inexistente proveito econômico e amparada a execução em base hipotética não concretizada, a pretensão exequenda careceria de liquidez e exigibilidade, reconhecendo a inexigibilidade do título.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que requereram prova oral (depoimento pessoal e testemunhas) para demonstrar que o insucesso da demanda previdenciária decorreu de omissão da própria contratante (não fornecimento de documentos), mas a instrução teria sido indevidamente suprimida; apontam contradição, pois o juízo singular indeferiu a prova e, depois, julgou desfavoravelmente por “ausência de comprovação” da culpa da embargante. Subsidiariamente, alegam nulidade por ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC), por não enfrentamento de argumentos tidos como cruciais, com destaque à incidência do art. 129 do CC.

No mérito, defendem a exequibilidade do contrato, sustentando a ocorrência de implemento ficto da condição (art. 129 do CC) por culpa exclusiva da apelada, ou, ao menos, a exigibilidade da contraprestação mínima prevista no ajuste, requerendo a cassação da sentença para reabertura da instrução ou, superadas as preliminares, a reforma integral para julgar improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a apelada suscita questão de admissibilidade relativa à pretensa isenção de preparo invocada pelos apelantes, pugnando pelo não conhecimento do recurso no caso de ausência de recolhimento do preparo recursal.

No mais, defende a manutenção da sentença, refutando cerceamento e ausência de fundamentação, e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 129 do CC e a ausência de culpa da apelada, afirmando que a improcedência total da ação previdenciária, sem qualquer proveito econômico, afasta a exigibilidade do ajuste e inviabiliza a cobrança, inclusive do valor mínimo, pela via executiva (id. 326578364). Requer, ao final, a aplicação das sanções do artigo 81, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da dispensa do adiantamento das custas processuais para execução de honorários advocatícios

Em contrarrazões, a apelada suscita óbice de admissibilidade, sustentando a ausência de recolhimento do preparo.

Com a superveniência do art. 82, §3º, do CPC (incluído pela Lei n.º 15.109/2025), nas ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado do adiantamento das custas processuais, cabendo ao executado suportá-las ao final, se tiver dado causa ao processo. A dispensa alcança, no caso, o preparo recursal, por constituir espécie de custas devidas ao desenvolvimento do procedimento recursal, sem prejuízo da posterior definição de responsabilidade, conforme sucumbência/causalidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“[...] Conforme o art. 82, § 3º, do CPC, o advogado é dispensado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, se der causa a ele. Assim, é indevida a arguição de deserção.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041015420238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado,

Data de Publicação: 28/07/2025)

Assim,
mantenho a

dispensa do adiantamento
das custas (incluído o preparo recursal), e, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos por Vanete Barros da Silva Cabral contra execução ajuizada pelos ora apelantes, fundada em contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum/quota litis
, em ação previdenciária movida contra o INSS. A embargante alegou que a demanda previdenciária foi totalmente improcedente, sem qualquer vantagem econômica, e que o valor executado (R$ 72.632,41) teria sido obtido por base hipotética (valor atribuído à causa), o que afastaria liquidez e exigibilidade do título.

Os apelantes sustentam que, na fase de saneamento, o juízo indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhas) sob o fundamento de que a controvérsia seria apenas documental; porém, defendem a necessidade demonstrar que o insucesso da ação previdenciária decorreu de omissão da contratante, por não fornecer documentos, o que seria imprescindível para a aplicação do art. 129 do CC (implemento ficto da condição). Apontam, ainda, contradição na sentença, na medida em que o juízo singular “impediu a produção da prova e, posteriormente, julgou desfavoravelmente pela ausência dessa mesma prova” (id. 326578362 – pág. 4).

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, formando seu convencimento a partir do acervo probatório suficiente (art. 371 do CPC).No caso, a controvérsia gira em torno da exigibilidade e liquidez do título lastreado em contrato de honorários com cláusula
ad exitum
, bem como da base de cálculo utilizada para o valor executado, questões que se extraem, em essência, do próprio instrumento contratual e do resultado efetivamente obtido na demanda previdenciária.

Nesse sentido, conforme entendimento desta eg. Corte:
“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando a controvérsia é estritamente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.”
(N.U 1035349-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025).

Além disso, ainda que se pretenda apurar, por meio de prova oral, eventual conduta omissiva da contratante, e a despeito de constar na sentença que a suposta culpa da embargante pelo insucesso da demanda previdenciária não ficou comprovada, tal circunstância, por si, não tem aptidão para suprir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título pela via executiva, tratando-se de matéria que, quando pertinente, deve ser deduzida em ação própria, inclusive para apuração de responsabilidade e/ou arbitramento de honorários.

Diante disso,
rejeita-se a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

III – Da alegada nulidade por ausência de fundamentação

Os apelantes alegam violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, afirmando que a sentença não teria enfrentado argumentos relevantes, especialmente a tese de implemento ficto da condição (art. 129 do CC) e a cobrança, ao menos, do valor mínimo previsto no contrato.

O art. 489, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso concreto, a sentença recorrida delimitou com precisão o objeto da lide, examinou o contrato de honorários apresentado como título executivo, considerou o resultado efetivamente obtido na demanda previdenciária e apreciou a base de cálculo utilizada para o valor executado, concluindo, de modo motivado, pela ausência de liquidez e exigibilidade do título na via executiva. Também enfrentou, dentro desse contexto, a discussão relativa ao alcance da cláusula de “valor mínimo”, em cotejo com a natureza
ad exitum
do ajuste.

A discordância da parte quanto às conclusões do julgador na valoração das provas não caracteriza ausência de fundamentação, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

Assim,
rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

IV – Da exigibilidade do contrato
ad exitum

Do contrato de honorários juntado na execução, extrai-se que o ajuste foi celebrado sob cláusula
ad exitum/quota litis
, estabelecendo como remuneração “o percentual de 30% do proveito financeiro que vier, tanto em esfera administrativa ou judicial, com o mínimo de R$ 5.000,00”, e prevendo, em cláusula autônoma, que “em caso de desistência imotivada do processo administrativo ou judicial” a contratante pagaria 01 (um) salário mínimo (id. 125893102 da execução n.º 1030260-34.2023.8.11.0041).

O título executivo extrajudicial somente autoriza a via executiva quando presente obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783). No caso, é incontroverso o insucesso da demanda previdenciária, sem qualquer proveito econômico para a contratante, de modo que a própria lógica do pacto evidencia que a obrigação principal (30% do proveito) está condicionada à obtenção de resultado útil patrimonial.

Nesse cenário, a expressão “com o mínimo de R$ 5.000,00” deve ser compreendida como piso incidente quando houver proveito econômico, e não como remuneração automaticamente exigível na hipótese de improcedência total. Interpretação diversa desfiguraria a natureza
ad exitum
do ajuste e, ainda, esvaziaria a cláusula específica que previu remuneração para hipótese distinta (desistência imotivada), revelando incompatibilidade com a leitura sistemática do contrato.

Ainda que os exequentes sustentem, em tese, o implemento ficto da condição (art. 129 do CC) por suposta conduta da contratante, a discussão passa a depender de apuração de culpa/conduta e, sobretudo, de quantificação da remuneração em cenário de ausência de vantagem econômica, o que não se resolve pela mera leitura do contrato, tampouco autoriza, por si, a adoção de base hipotética (como valor atribuído à causa) para aparelhar execução. Em tal hipótese, a pretensão de recebimento de honorários pode até ser discutida, mas por via cognitiva própria, inclusive para eventual arbitramento proporcional, e não como título líquido e exigível desde logo na via executiva.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] A cláusula ad exitum, que condiciona o pagamento dos honorários à percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, torna o título inexigível se essa condição suspensiva não se verificar.
(N.U 1004101-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)”

“[...] É inexigível e ilíquido o título executivo fundado em contrato de
honorários
advocatícios com
cláusula
“
ad

exitum
”, quando inexistente prova do implemento da condição suspensiva – qual seja, o recebimento dos valores pela contratante – à época da propositura da
execução
.

(N.U 1035349-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025”

“[...] 1. A cláusula “ad exitum” de contrato de honorários advocatícios condiciona a exigibilidade da obrigação ao efetivo êxito na demanda judicial, sendo incabível execução quando a decisão favorável for revogada.

2. O contrato que prevê contraprestação com entrega de fração de imóvel rural sem individualização ou disponibilidade jurídica do bem não constitui título executivo exigível.

3. Na ausência de adimplemento da condição suspensiva, cabe ao

advogado propor ação de arbitramento de honorários, e não execução direta do contrato.”

(N.U 1000481-09.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

Inexistindo proveito econômico na demanda previdenciária e sendo indevida a utilização de base meramente hipotética para quantificação do crédito, não se verifica a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título (CPC, art. 783), razão pela qual se mantém a inexigibilidade reconhecida na origem e, por consequência, a extinção da execução.

No mais, indefere-se o pedido formulado em contrarrazões para aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC, na medida em que a interposição de recurso constitui exercício regular do direito de defesa, e a aplicação das penalidades por má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026